Tribunal: TJDFT
Processo: 0744746-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744746-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOLIDARIEDADE RECORRIDO: MARRA SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADAS DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBAS EXCLUSIVAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. 1. Não se conhece de questão que sequer foi suscitada na origem, em evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, bem como é inadmissível o aditamento das razões recursais, em razão da preclusão consumativa e da violação do princípio da unirrecorribilidade. 2. A juntada de documentos após a interposição do recurso apenas é admitida se forem cronologicamente novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão. 3. Evidenciando que o valores constritos do partido político devedor são provenientes de pessoa jurídica de direito privado sem especificação da origem e que a conta bancária não se destina ao recebimento exclusivo de recursos públicos do Fundo Partidário, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso XI, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de recursos públicos do Fundo Partidário. Aduz que todos os valores creditados na conta bancária são oriundos de fundo partidário. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 833, inciso XI, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “evidenciando que o valores constritos do partido político devedor são provenientes de pessoa jurídica de direito privado sem especificação da origem e que a conta bancária não se destina ao recebimento exclusivo de recursos públicos do Fundo Partidário, não há que se falar em impenhorabilidade” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na TutCautAnt n. 144/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010